Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008321-93.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: WEBERT TOMAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A cláusula contratual que estabelece prorrogação automática do prazo para a entrega da obra é lícita, tendo em vista a complexidade das obrigações assumidas pela construtora. Por outro lado, é abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis, e não corridos, porque coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada. 2. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados - súmula 543 do STJ. 3. Recurso parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 104 do Código Civil, sustentando a validade da cláusula de tolerância prevista em dias úteis e a prevalência da autonomia da vontade na formação dos contratos. Afirmam que não teve atraso na entrega da obra. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, sem apontarem qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aduzem que a manutenção do julgado desrespeita os temas 970 e 971 do STJ, pois admite a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, ainda que este último esteja dissimulado sob o rótulo de multa por mês de atraso. Por fim, afirmam que houve negativa de vigência do artigo 1.022 do CPC, pugnando pelo afastamento da multa processual aplicada pela turma julgadora sob o fundamento de os embargos de declaração possuírem caráter protelatório. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como a condenação das recorrentes por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 104 do Código Civil e à indicada divergência, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, embora o STJ entenda como válida a cláusula de tolerância fixada em dias úteis, ela tem como limite 180 (cento e oitenta) dias corridos. Nesse aspecto: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos. 4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma. 6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes. 7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17/9/2018) (g.n.). Em igual sentido, demonstrando a manutenção do aludido entendimento, confira-se ainda o seguinte trecho da decisão monocrática proferida no REsp 1912344 (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021): “Verifica-se que no contrato foi prevista a entrega para 31.07.2017 mais o acréscimo do prazo de tolerância de 180 dias "úteis"(cláusula décima - fls. 39/40). Cabe mencionar, ainda, que é considerada válida a cláusula de tolerância de 180 dias "corridos", sendo abusiva a previsão de contagem do prazo de tolerância em dias "úteis", conforme tese firmada no julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 neste Egrégio Tribunal de Justiça”. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). O recurso especial também não merece ser admitido com relação à alegação de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil e o pleito de afastamento da multa processual. A uma, pois, segundo iterativos julgados do STJ, “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). A duas, porquanto, ainda segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para se verificar eventual análise de violação do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 no tocante à multa dos declaratórios, o STJ entende ser necessária a incursão em elementos fático-probatórios, a ensejar a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ.” (REsp 1793598/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009